Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Embargante alega que o acórdão é omisso, no que tange à análise da alegação de não conhecimento do recurso, ante a inovação recursal, e quanto à inconstitucionalidade Lei 7.431/85, por vício formal e material de competência em matéria reservada ao Distrito Federal.
3. Entretanto, as razões do recurso inominado não encerram questões de fato para configurar eventual inovação recursal. Com efeito, a matéria julgada na sentença, objeto da insurgência recursal, consubstancia questão jurídica, que autoriza sua apreciação e julgamento pela Turma Recursal, por força do efeito devolutivo, em sua dimensão vertical (art. 1.013, § 1o, do CPC). Outrossim, a arguição de inconstitucionalidade da Lei federal n. 7.431/1985 extrapola os limites da “causa petendi” e do pedido, uma vez que não formulado o pedido incidental, não podendo ser, portanto, apreciada, ainda que a pretexto de colmatar omissão, inexistente no acórdão embargado.
4. Na verdade, o embargante apenas externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando o rejulgamento da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.